Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-07.2023.8.11.0027
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000117-07.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELEN MARQUES NANTES - CPF: 056.561.931-44 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000117-07.2023.8.11.0027.

Recorrente(s):
ELEN MARQUES NANTES.

Recorrido(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECLAMADO -

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195184162, que
julgou

improcedentes
os pedidos da inicial, com resolução do mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a magistrada foi levada a erro no julgamento, pois o reclamado
Banco Bradesco Financiamentos S.A. utilizou a quitação da dívida como prova de que havia dado baixa no gravame, quando na verdade o título foi satisfeito pela recorrente após a constatação da fraude
.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido Banco Bradesco Financiamentos S.A. rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida Mercadopago.com Representações LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto –
Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, por meio de contato via
WhatsApp,
negociou a quitação do contrato de financiamento de seu veículo
Fiat Strada Working CE, ano 2010
e
placa NRH0F98
,

que possuía junto ao reclamado Banco Bradesco Financiamentos, efetuando o pagamento do valor de

R$ 7.000,00 (sete mil reais),
em

02/12/2021
, conforme documento anexado no id. 195183676
.

Afirma que utilizou a conta de seu pai, Edilson Paes Nantes, para realizar o pagamento apenas como meio para entregar o dinheiro, e lhe foi enviado o Termo de Quitação de Contrato, com a logo da instituição Bradesco Financiamentos e suposta assinatura do Diretor da empresa (id. 195183679).

Posteriormente, ao continuar recebendo cobranças da instituição, foi surpreendida com a informação de que havia sido vítima de golpe no pagamento de boleto falso.

A reclamante alega
fazer jus a restituição do valor pago e indenização por
danos morais, visto
ter sido vítima de fraude na
emissão de boleto bancário, sendo que a segurança dos dados dos clientes é de responsabilidade do reclamado Banco Bradesco Financiamentos S.A., e ambos os recorrentes foram beneficiários da fraude.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos da inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Pois bem, em que pese a autora asseverar que houve fraude na emissão de boleto emitido para a quitação do financiamento do veículo Fiat Strada Working CE, 2010, placa NRH0F98, celebrado com o segundo requerido, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
denota-se dos autos, especialmente pelos documentos apresentados pela defesa que a referida quitação do veículo se perfectibilizou no ano de 2022, antes da propositura da presente demanda
, como se observa do ID 130220150.

Dessa forma,
não haveria prejuízo algum em relação à autora
, porquanto quando da propositura da presente ação em 07/02/2023,
o contrato celebrado com a segunda ré já estava liquidado (quitado), com respectiva baixa do gravame do veículo financiado
.

Nesse contexto, apesar de a autora afirmar que houve algum tipo de golpe na emissão de boleto para quitação do bem, não é o que se constata dos autos. Ademais, informado em contestação sobre a referida quitação do débito, a autora deixou de se manifestar sobre o assunto, cingindo em reiterar os temos da exordial sem impugnar especificamente sobre essa quitação. Desse modo, a ré trouxe provas hábeis a desconstituir o direito da autora.

Ao arremate, ainda que a alegada fraude tivesse ocorrido,
verifica-se que o banco requerido realizou a quitação e assumiu a sua responsabilidade de pronto, após eventual ocorrência de irregularidade, de modo que não há ato ilícito
. (...)

Pela transcrição acima, evidencia-se que o banco reconheceu a quitação antes do ajuizamento da ação, por isso isento de responsabilidade no caso.

Destarte, a alegada prática de ato ilícito não se caracterizou neste caso, por isso a improcedência dos pedidos é medida cogente.
(grifei)

No caso, com os esclarecimentos trazidos em sede recursal, a quitação do contrato de financiamento restou incontroversa. Todavia, nota-se que sua satisfação ocorreu devido ao pagamento da dívida pela requerida após constatação de que foi vítima de fraude e não diante de assunção de responsabilidade pelo banco (id. 195184164), razão pela qual não se pode afastar o ato ilícito, que se caracterizou.

Restou demonstrado nos autos o pagamento, em
02/12/2021
,
do boleto no valor de
R$
7.000,00 (sete mil reais)
,
bem como que o beneficiário foi o reclamado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
(id. 195183676)
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ressalte-se que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. BOLETO FRAUDADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao consumidor.

2.

A não entrega de produto adquirido pelo consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura dano moral in re ipsa
.

A situação se enquadra na teoria do risco da atividade desenvolvida pelos recorridos.

3. Sentença reformada. (Procedimento do Juizado Especial Cível 388918520158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016)
(grifei)

Desse modo, constando o reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda
como beneficiário do boleto fraudado (id.
195183676
), agiu de forma negligente em permitir a utilização de sua plataforma virtual para a concretização da fraude, devendo responder pelos danos materiais daí decorrentes.
Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO.
PAGAMENTO. FRAUDE. PLATAFORMA PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo réu. Em suas razões argumenta que a autora, ora recorrida, foi vítima de uma fraude praticada por terceiro, que somente foi concretizada por sua culpa, pois realizou o pagamento de dívida contraída perante instituição financeira mediante canal de pagamento não disponibilizado pelo banco credor. Requer, por isso, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência do pedido pela presença da culpa exclusiva de terceiros. 3. Na origem, a autora informa que ao entrar em contato com a instituição financeira, houve o redirecionamento para um número de Whatsapp, ocasião em que lhe foi fornecido o boleto para pagamento das mensalidades do financiamento de um veículo. No entanto, logo em seguida recebeu cobrança da instituição financeira, quando percebeu tratar-se de fraude. Tendo em vista que o beneficiário do boleto era a recorrente, a autora fez a comunicação a fim de que o dinheiro não fosse liberado para o titular da conta perante a PAGSEGURO, o que não foi atendido pelo recorrente. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC). 6. Na espécie, vê-se que apesar da comunicação da fraude, a tempo de evitar o ato ilicito, a recorrente deu prosseguimento ao procedimento de liberação do dinheiro, consumando-se o prejuízo material da recorrida. Neste contexto, a fraude realizada integra o risco da atividade e não exclui da empresa recorrente o dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). 7. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, pois inserida no referido risco da atividade. 8. In casu, a recorrente consta como beneficiária do depósito bancário realizado (ID . 27681724 - Pág. 1) e absteve-se de atuar de forma negligente para evitar a fraude, apesar da comunicação tempestiva feita pela recorrida. 9. Sendo assim, configurada a negligência da recorrente em permitir a utilização de sua plataforma virtual para a concretização da fraude, deve responder pelos danos materiais daí decorrentes. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95). (
TJ-DF 07137966520218070016 DF 0713796-65.2021.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

Ressalte-se que este magistrado já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADA PAGSEGURO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1001380-11.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADA PAGSEGURO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1001323-90.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) (grifei)

No caso, caberia ao citado demandado verificar a origem do dinheiro encaminhado às contas que administra, bem como analisar minuciosamente as operações financeiras realizadas e o perfil do cliente, de modo a evitar e repreender ilícitos tais como o em exame e outros afins.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, faz jus à autora a indenização pelo prejuízo material suportado, no valor de

R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
conforme comprovante de pagamento anexado no id. 195183676.

Por fim, entendo o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A sequer foi beneficiado com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

dou-lhe parcial provimento
para
condenar o recorrido/reclamado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de R
$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Ainda,
condeno o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024